Tribunal: TJDFT
Processo: 0727497-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. LAUDO PERICIAL. OBSERVÂNCIA DA NBR 14653-2. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FIXAÇÃO DO ALUGUEL. ADEQUAÇÃO AO VALOR APURADO EM PERÍCIA. ÍNDICE DE REAJUSTE CONTRATUAL. PREVALÊNCIA DO PACTUADO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA PARA CORRIGIR O VALOR DO ALUGUEL MENSAL, COM RETIFICAÇÃO DO LAUDO PERICIAL.
1. O laudo pericial elaborado conforme a NBR 14653-2 é válido, desde que observados, no caso concreto, os critérios qualitativos e quantitativos adequados à avaliação do imóvel.
2. A fixação do aluguel deve respeitar o valor final apurado pela perícia judicial, salvo prova robusta de erro técnico ou metodológico.
3. Em contratos de locação em shopping center, prevalece o índice de reajuste livremente pactuado, nos termos do artigo 54 da Lei no 8.245/1991, ressalvada a demonstração de onerosidade excessiva.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.